Tribunal: TJMT
Processo: 1024944-32.2024.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024944-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BRUNO CENCI SILVA - CPF: 060.933.831-56 (ADVOGADO), RAIMUNDO MOURÃO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO IDOSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DE IDOSO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de Raimundo Mourão de Almeida, que deferiu tutela de urgência para aplicação de medidas protetivas previstas nos incisos II, IV e V do art. 45 do Estatuto do Idoso, incluindo acolhimento institucional. O agravante sustenta que a medida de acolhimento é desnecessária, pois o idoso recusou o encaminhamento institucional e possui alternativa de moradia em residência cedida por enteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar a presença dos requisitos legais para a suspensão dos efeitos da decisão liminar que deferiu medidas protetivas em favor de idoso, notadamente a medida de acolhimento institucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A ausência de elementos probatórios suficientes nos autos impede a constatação dos requisitos legais para a suspensão da liminar.

5.

A questão do acolhimento institucional, sendo idêntica ao pedido de mérito na ação principal, exige instrução adequada, incluindo manifestação da parte contrária, não sendo cabível a sua resolução em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos nº 1002016-18.2024.8.11.0023, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de Raimundo Mourão de Almeida que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar as seguintes medidas protetivas:

Ante ao exposto, DEFIRO o pedido proposto pelo Ministério Público em favor de Raimundo Mourão de Almeida, as seguintes medidas protetivas:

a) aplicação de medidas de proteção previstas nos incisos II(orientação, apoio e acompanhamento temporários); IV (inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, à própria pessoa idosa ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação); e V (ABRIGAMENTO e/ou ACOLHIMENTO em entidade), do artigo 45 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), de forma IMEDIATA em favor do RAIMUNDO MOURÃO DE ALMEIDA.

b) expedição de ofício à Secretaria de Assistência Social, para que passe a efetuar o seu acompanhamento regular, relatando seu estado de saúde, os medicamentos eventualmente prescritos e demais informações necessárias e pertinentes, notadamente sobre as condições de higiene, físicas e mentais do favorecido.

c) a realização de avaliação social e psicológica com todas as partes envolvidas, por profissionais credenciados a este Juízo (assistente social e psicóloga), onde os mesmos deverão fornecer relatório circunstanciado.

O Agravante alega que a aplicação da medida esculpida no art.45, V, do Estatuto do Idoso torna-se desnecessária no caso em apreço, vindo a limitar indevidamente a liberdade do idoso e que o próprio Srº. Raimundo recusou o encaminhamento para uma instituição de acolhimento para pessoa idosa, informando que possui uma enteada que possui casa desocupada e lhe vai ceder.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante decisão proferida em 11/04/2025, id. 277394375.

O Juízo “a quo” foi comunicado do teor da decisão e a parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado em 02/06/2025, id. 290523357.

A Promotora de Justiça que atua nesta Turma Recursal manifestou pelo provimento do recurso, conforme cota juntada em 13/06/2025, id. 293252368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1024944-32.2024.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

2° Vara de Peixoto de Azevedo/MT

Agravante(s):

Município de Peixoto de Azevedo

Agravado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor de Raimundo Mourão de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

O presente Agravo de Instrumento foi distribuído no Tribunal de Justiça, porém a Desembargadora relator reconheceu a incompetência daquela Corte e determinou a redistribuição para a Turma Recursal.

Diante das informações existentes nos autos da ação principal, em meu entender, não se mostra recomendável, neste momento, decidir a questão objeto deste Agravo de Instrumento, uma vez que o pedido é o mesmo do mérito da ação principal, sendo conveniente previamente ouvir a parte contrária.

Embora a Promotora de Justiça que atua nesta Turma Recursal tenha proferido parecer opinando pelo provimento do Agravo, deve ser ressaltado que a ação principal foi ajuizada pelo Ministério Público.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser aguardado o julgamento da ação principal. Transitado em julgado arquivem-se estes autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025